Tribunal: TJDFT
Processo: 0750996-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750996-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. AGRAVADO: DANIELLE DE OLIVEIRA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CEB DISTRIBUIÇÃO S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, processo no 0722722-17.2020.8.07.0001, converteu o julgamento em diligência e inverteu o ônus da prova, atribuindo à agravante o ônus de comprovar a inexistência de funcionários terceirizados exercendo a função do cargo para qual a agravante foi aprovada. A agravante afirma que a decisão é nula pois houve deferimento extra petita, já que não houve pedido da agravada para a inversão do ônus da prova. Destaca que o STF, em julgamento com repercussão geral no RE 837311, pacificou o tema, proferindo entendimento de que a preterição deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Afirma que não há os requisitos necessários para a inversão do ônus da prova, ressaltando que como a agravada imputa à agravante fato positivo, cabe a ela a demonstração do que alega, ressaltando que o comando da decisão agravada para a juntada de contratos de forma genérica é inviável de ser atendido. Aduz, ainda, que mesmo mantido o entendimento da inversão do ônus da prova, cabe à agravada a indicação de quais contratos pretende ver juntados nos autos, o que requer como pedido alternativo. Com estes argumentos, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para que a decisão seja reformada, indeferindo a inversão do ônus da prova ou, alternativamente, que seja determinado à agravada a indicação de quais contratos pretende que a agravante junte nos autos. Preparo recolhido no ID. 21829145. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, XI do Código de Processo Civil. 1 – PRELIMINAR – DECISÃO EXTRA PETITA A agravante aduz que a decisão é extra petita pois a agravada não formulou pedido de inversão do ônus da prova. Sem razão. O Código de Processo Civil prevê: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Como se sabe, no julgamento extra petita, o juiz defere uma providência totalmente estranha, não só ao pedido, mas também aos seus fundamentos, não guardando correlação com o julgamento da causa. Ensina Alexandre Freitas Câmara: O princípio da demanda (ou inércia) tem como corolário a regra da adstrição da sentença ao pedido. Em outras palavras, o juiz deve, ao emitir o provimento jurisdicional pleiteado, oferecer uma resposta (positiva ou negativa) ao pedido do autor, não podendo ir além ou permanecer aquém desse pedido, nem sendo possível a concessão de bem da vida diverso do pleiteado (proibição de sentenças citra, ultra e extra petita). O provimento jurisdicional a ser emitido deve estar limitado pela pretensão manifestada pelo autor, sob pena de se permitir ao juízo ir além da provocação necessária para o exercício da função jurisdicional." (Lições de Direito Processual Civil, vol. I, 7a edição, Lumen Juris, pp. 64/65). A prestação jurisdicional deve, portanto, ater-se ao pedido, consoante dispõe o princípio da congruência, sob pena de ofender o contraditório, a imparcialidade do juízo e a igualdade processual entre as partes. Compulsando os autos de origem, verifica-se que na petição inicial (ID. 70641651 - Págs. 9 e 10) a agravada formulou o seguinte tópico: 4.2.3- Da exibição de documentos e contratos da Ré Devido à grande quantidade de contratos referentes à terceirização de mão-de-obra, entende-se que para todos os aprovados em concurso público da CEB possue vagas que estão preenchidas por um empregado terceirizado. Importante salientar que é exorbitante a quantidade de contratos firmados, e como demonstração de que há terceirizados, no relatório da administração de 2015 certifica-se que no ano de 2013 havia 1.232 empregados terceirizados, e em 2014 esse número aumentou para 1.624. No relatório administrativo de 2016, a CEB demonstrou que ainda possui 817 colaboradores próprios e terceirizados. Ora Excelência, há uma diferença enorme entre a quantidade de empregados terceirizados que prestam serviços para a Ré e o número de vagas previstas no edital, ou seja, não há como ter um número exato de quantos empregados terceirizados. Se a Ré possui a grande capacidade orçamentária de contratar empregados terceirizados, também possui as condições de contratar os aprovados no concurso público. Sendo impossível demonstrar a quantidade de empregados terceirizados, a Ré deve ser compelida e exibir os contratos de terceirização das empresas como a Tellus S/A Informática e Telecomunicações, bem como outros. Descreve os artigos 396 e 397 do código de processo civil: Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá: I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. Desta forma, requer-se, que a Ré apresente nos autos os contratos referentes à terceirização de serviços de Auxiliar administrativo e/ou Assistente Administrativo, principalmente o contrato com a empresa Tellus S/A Informática e Telecomunicações, no intuito de averiguar a quantidade de terceirizados ou temporários que estão ocupando a vaga dos aprovados no concurso. destaquei Portanto, não há que se falar em julgamento extra petita se a decisão atendeu aos pedidos formulados pela agravada na peça vestibular. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO ADSTRITO AOS LIMITES DA LIDE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO EXTRA PETITA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. VENDA DO BEM. ATRIBUIÇÃO DO PREÇO A CADA PARTE PROPORCIONALMENTE AO NÚMERO DE PRESTAÇÕES QUITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura julgamento extra petita a decisão que decide a lide nos limites propostos pelas partes na peça vestibular e na reconvenção. 2. Rescindido o negócio de compra e venda, as partes devem ser restituídas ao estado anterior. Tratando-se de compra e venda ou cessão de direitos envolvendo veículo, cuja alienação foi realizada pela vendedora e após a retomada de forma ilegítima, mostra-se justo que o valor da venda da coisa seja compartilhado de forma proporcional ao número de parcelas quitadas do financiamento e abatido ainda as despesas com multa e tributos incidentes sobre a coisa após sua tradição. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (Acórdão n.1094166, 20171010028455APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 09/05/2018. Pág.: 452/460) Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da decisão. 2. TUTELA DE URGÊNCIA A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo que a antecipação da tutela recursal deve ser parcialmente concedida, conforme exponho. Transcrevo a decisão agravada (ID. 75958271 dos autos originários): Converto o julgamento em diligência. O feito está apto para o saneamento e não há outras questões preliminares a serem dirimidas. Em atendimento ao que dispõe o art. 357, incisos II e IV, do Código de Processo Civil, fixo como ponto controvertido a preterição do autor, através da contratação de terceirizados, no prazo de validade do concurso e quantidade de contratações nesse mesmo período. Quanto à distribuição do encargo probatório, embora a requerida sustente que o ônus da prova do fato controvertido seja do autor, verifica-se que a hipótese atrai a distribuição dinâmica da prova prevista no §1o do art. 373 do Código de Processo Civil, já que evidente a maior facilidade da requerida na obtenção da prova do fato contrário, qual seja, a inexistência das contratações precárias em número suficiente para se chegar à posição do candidato no concurso. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. ART. 373, §1o, DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. FACILIDADE NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de inversão do ônus da prova em favor de candidato aprovado em concurso público e não nomeado, para fins de verificação da alegada preterição do direito à nomeação ao cargo público para o qual foi aprovado. 2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC. 3. A empresa pública ré, realizadora do certame público que aprovou o candidato, que alega ter sido preterido em sua nomeação (em razão de suposta contratação de empregados terceirizados em quantidade e condições irregulares), inegavelmente possui melhores condições para a produção probatória necessária à resolução da lide, demonstrando por intermédio de seus contratos de terceirização e quadro de funcionários a existência, ou não, - e em que quantidade - de terceirizados, exercendo a atividade correspondente ao cargo para o qual aprovado o agravado. 4. Impõe-se, assim, a manutenção da decisão que determinou a inversão do ônus probatório. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1109502, 07037385620188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2018, publicado no DJE: 25/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro o pedido do autor para inverter o ônus da prova e atribuir à requerida o ônus de comprovar, por intermédio de seus contratos de terceirização e quadro de funcionários, a (in) existência de terceirizados, bem como sua quantidade, exercendo a atividade correspondente ao cargo para o qual aprovado o requerente e a data de sua contratação. Concedo à requerida o prazo de 15 dias para que anexe os contratos e outros documentos necessários para a comprovação do fato controvertido. Transcorrido o prazo retro, intime-se o autor para se manifestar sobre a documentação e, após, venham os autos conclusos para decisão. É de se ressaltar que a relação jurídica em análise não está delineada pelas leis consumeristas. No entanto, ainda que se tratasse de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, nem obrigatória, pois depende da demonstração de hipossuficiência do autor quanto à capacidade de produzi-las e que sejam indispensáveis à solução da controvérsia. Sobre prova, ensina Humberto Theodoro Júnior: A prova se destina a produzir a certeza ou convicção do julgador a respeito dos fatos litigiosos. (In Curso de Direito Processual Civil, Forense, Rio de Janeiro, 1997, 20a edição, Volume I, pag.419). Ensina, também, Vicente Miranda: Quem precisa de ser convencido da verdade dos fatos alegados no processo é o juiz, vale dizer, aquele que formada sua convicção, julgará.” Daí a razão pela qual “destinatário da prova é o juiz. As afirmações de fatos, feitas pelos litigantes, se dirigem ao juiz, que precisa e quer saber a verdade quanto aos mesmos. Para esse fim é que se produz a prova, na qual o juiz irá formar sua convicção. O juiz é o destinatário principal e direto: na convicção que formar assentará a sentença. (In Poderes do juiz no processo civil brasileiro, Saraiva, São Paulo, 1993, pág.208). Assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. (...) Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. No caso dos autos, tenho como correta a decisão que se socorreu do §1o, pois patente a dificuldade de autora em comprovar a contratação de funcionários terceirizados para realizar as atribuições do cargo em que logrou aprovação, já que necessária a juntada dos contratos para demonstrar a suposta contratação de terceirizados para as funções que, em tese, seriam atribuições do cargo de agente de suporte administrativo. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DEMONSTRAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, na ação indenizatória, inverteu o ônus da prova em favor do recorrido. 2. A inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, dependendo do preenchimento dos requisitos normativos, quais sejam, a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica. Demonstrados os requisitos legais, cabe ao Juiz da causa decidir sobre a inversão, de ofício ou a pedido. 3. Estando diante de caso envolvendo suposta falha na prestação de serviços médicos e, considerando que o agravante dispõe de toda a documentação relativa aos tratamentos da paciente, possível a inversão do ônus da prova. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1298765, 07301254020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. ROL NUMERUS CLAUSUS. INDEFERIMENTO DE PROVA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FABRICANTE. MAIOR FACILIDADE PARA A PRODUÇÃO DAS PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento estão previstas em rol taxativo no artigo 1.015 do CPC. Sendo incabível o manejo deste recurso para se discutir produção de prova. Recurso conhecido somente quanto a inversão probatória. 2. O artigo 373, § 1o do Código de Processo Civil é excepcionalidade à regra geral da distribuição estática do ônus de provar (artigo 373), onde se permitiu a consagração na esfera judicial, pelo legislador, da teoria dinâmica do ônus probatório, quando presentes certas circunstâncias, dentre elas quando uma das partes estiver em melhores condições de produzir a prova que a outra. Com mais razão nas relações de consumo, quando deve-se facilitar a defesa do consumidor mediante a inversão do ônus da prova quando verossímil suas alegações ou caracterizada sua hipossuficiência. 3. Dentro da moldura fática da questão em tela, o fornecedor possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos acontecimentos narrados na petição inicial, até porque é ele quem dispõe das informações sobre o funcionamento do equipamento que fornece. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão n.1088446, 07113594120178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 23/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, determinar que a agravante junte aos autos todos os documentos que demonstrem a inexistência de terceirizados a realizar as atribuições do cargo para qual a agravada foi aprovada é contraproducente e pode violar os princípios da economia e celeridade processuais, pois certamente a agravante possui inúmeros contratos com funcionários terceirizados, em diversas atribuições e a juntada de todos eles poderá inviabilizar inclusive o manejo dos autos do processo. Ademais, a agravada já delimitou quais contratos e documentos que pretende ver juntados pela agravante, conforme indicado na peça inicial. Assim, tenho que agravante deve apresentar os contratos e documentos indicados pela autora na petição inicial. Contudo, tal provimento deverá ser analisado quando do julgamento do mérito do recurso em observância ao princípio do Colegiado. Portanto, nesse momento processual, necessária a concessão do efeito suspensivo do recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, REJEITO a preliminar de nulidade da decisão e CONCEDO o feito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitando-se as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 1 de dezembro de 2020 17:11:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador